Tribunal: STF
Processo: ARE 1082396
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Torno sem efeito o sobrestamento destes autos, determinado em 7/8/2019, tendo em vista a conclusão do julgamento da ADI 4.740/MS, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e passo a examinar o recurso extraordinário, julgando, por conseguinte, prejudicado o agravo regimental interposto (documento eletrônico 31).
    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que declarou que leis estaduais do Mato Grosso do Sul não são aplicáveis à concessionária de serviços públicos do Município de Campo Grande/MS. O acórdão atacado tem o seguinte teor:
    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ANÁLISE DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO - ÓBICE DA COISA JULGADA - INEXISTENTE - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR COM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 30, V, DA CF - SANEAMENTO E ESGOTO DOS MUNÍCIPES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Não há falar em reconhecimento da coisa julgada, quando a pretensão deduzida na inicial é a constatação de que as Leis Estaduais são ou não aplicadas no caso em apreço, em que a concessionária de saneamento está prestando serviços ao Município de Campo Grande. 
    Compete ao Município legislar sobre os serviços públicos de interesse local, como no caso dos serviços prestados pela concessionária de saneamento básico aos munícipes (art. 30, inciso V, da CF). 
    Possui o Município a obrigação de legislar no que diz respeito aos deveres do consumidor, referentes à contraprestação pelos serviços de saneamento prestados, a fim de que a concessionária não reste prejudicada, em caso de inadimplemento do munícipe” (pág. 32 do documento eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5°, XXXVI; 24, V; 30, V; e 97, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Com efeito, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, que ao julgar a ADI 4.740/MS, de relatoria do Ministro Edson Fachin, declarou a inconstitucionalidade da Lei 3.749/2009 do Estado de Mato Grosso do Sul. Transcrevo a ementa desse julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 3.749/2009 DO MATO GROSSO DO SUL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ARTIGO 24, V e VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI GERAL DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
    1. O tema tratado na presente ação se assemelha com a matéria julgada recentemente pelo Supremo nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 5.174 e 3.623, em que se discutia a possibilidade de inscrição de usuário de serviços públicos no cadastro de devedores.
    2. A orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a posição deste Relator, assentou que a norma que estipula restrições à inscrição de devedores em cadastros de restrição de crédito não pode ser implementada por lei estadual em virtude da existência de lei geral da União sobre a matéria. Precedentes.
    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente”.
     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1° RISTF) e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental interposto por Águas Guariroba S.A (documento eletrônico 31).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator